Tribunal: TJPA
Processo: 0000981-14.2018.8.14.0105
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2020-08-10

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL ? ESTUPRO DE VULNERÁVEL COM CAUSA DE AUMENTO DE PENA ? ART. 217-A C/C ART. 226, II C/C DO CPB ? PRELIMINAR ? DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE - INVIABILIDADE ? VIA ELEITA INADEQUADA - COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIRETO PENAL ? PEDAGOGIA DO ART. 30, I ?A? DO RITJEPA ? PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL ? PRELIMINAR DE MÉRITO REJEITADA ? MÉRITO ? ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATÓRIA ? INVIABILIDADE ? EVIDENCIAS INCONTROVERSAS DA RESPONSABILIDADE PENAL DO RÉU NO EVENTO SEXUAL CENSURÁVEL ? RELEVANCIA DOS RELATOS DA VÍTIMA EM HARMONIA COM OUTRAS EVIDENCIAS ? PRECEDENTES DO STJ - RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA SENILIDADE ? PLAUSIBILIDADE ? ACUSADO CONTAVA COM MAIS DE 70 ANOS NA DATA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA ? NECESSÁRIO O ABATIMENTO EM 01 ANO DA SENTENÇA ORIGINAL DE 09 ANOS PASSANDO PARA 08 ANOS DE RECLUSÃO A QUAL FOI ELEVADA NA METADE EM FACE DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 226,II DO CP (AVÔ DA OFENDIDA) TOTALIZANDO A PENA DEFINITIVA EM 12 ANOS DE RECLUSÃO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA RECONHECER A ATENUANTE DA SENILIDADE QUE REPERCUTIU NA PENA FINAL APLICADA DE 13 ANOS E 06 MESES PARA 12 ANOS DE RECLUSÃO A SER CUMPRIDA INICIALMENTE EM REGIME FECHADO - DECISÃO UNÂNIME.PRELIMINARI - Quanto ao direito de apelar em liberdade, a jurisprudência consolidada do TJE/PA possui o entendimento que a via adequada seria o habeas corpus visto tratar-se de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, quando o constrangimento provier de atos de magistrado, sendo competente para apreciação da matéria a Seção de Direito Penal, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a do Regimento Interno desta Egrégia Corte;II - Preliminar de mérito rejeitada;MÉRITOI - Inobstante o réu negar peremptoriamente a autoria, as evidências consolidaram a responsabilização do acusado, consubstanciado nas provas orais colhidas que viabilizaram sua condenação;II - A palavra da vítima, em sede de crime de estupro ou atentado violento ao pudor, em regra, é elemento de convicção de alta importância, levando-se em conta que estes crimes, geralmente, não há testemunhas ou deixam vestígios. Precedentes do STJ;III - Constatou-se que o acusado nasceu em 10/05/1947, ocasião em que reunia os requisitos necessários para a aplicação da atenuante da senilidade, qual seja, possuir 70 anos da data da sentença. A atenuante da senilidade não foi observada pelo juízo, por ocasião da sentença condenatória, de sorte que nesse patamar, de rigor, reconhecer o atenuante do art. 65, I do CP, na segunda fase da dosimetria em 01 ANO, ou seja, 09 ANOS para 08 ANOS DE RECLUSÃO, com a causa de aumento na metade (art. 226, II do CP), totalizando a pena final em 12 ANOS DE RECLUSÃO;IV - Diante dos fundamentos e das contundentes provas, segue o réu condenado a pena de 12 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO, por infração dos tipos descritos no artigo 217-A C/C art. 226, II do CPB;V - Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÃO N°:
COMARCA DE ORIGEM: CONCORDIA DO PARÁ/PA.
APELAÇÃO PENAL Nº. 0000981-14.2018.0105.
APELANTE: RAIMUNDO DIAS DOS SANTOS FILHO.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES.
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ESTUPRO DE VULNERÁVEL COM CAUSA DE AUMENTO DE PENA - ART. 217-A C/C ART. 226, II C/C DO CPB -
PRELIMINAR
- DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE - INVIABILIDADE -
VIA ELEITA INADEQUADA - COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIRETO PENAL - PEDAGOGIA DO ART. 30, I ¿a¿ DO RITJEPA - PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL - PRELIMINAR DE MÉRITO REJEITADA -
MÉRITO
- ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATÓRIA - INVIABILIDADE - EVIDENCIAS INCONTROVERSAS DA RESPONSABILIDADE PENAL DO RÉU NO EVENTO SEXUAL CENSURÁVEL - RELEVANCIA DOS RELATOS DA VÍTIMA EM HARMONIA COM OUTRAS EVIDENCIAS - PRECEDENTES DO STJ - RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA SENILIDADE - PLAUSIBILIDADE - ACUSADO CONTAVA COM MAIS DE 70 ANOS NA DATA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA - NECESSÁRIO O ABATIMENTO EM 01 ANO DA SENTENÇA ORIGINAL DE 09 ANOS PASSANDO PARA 08 ANOS DE RECLUSÃO A QUAL FOI ELEVADA NA METADE EM FACE DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 226,II DO CP (AVÔ DA OFENDIDA) TOTALIZANDO A PENA DEFINITIVA EM 12 ANOS DE RECLUSÃO -
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA RECONHECER A ATENUANTE DA SENILIDADE QUE REPERCUTIU NA PENA FINAL APLICADA DE 13 ANOS E 06 MESES PARA 12 ANOS DE RECLUSÃO A SER CUMPRIDA INICIALMENTE EM REGIME FECHADO - DECISÃO UNÂNIME.
PRELIMINAR
I - Quanto ao direito de apelar em liberdade, a jurisprudência consolidada do TJE/PA possui o entendimento que a via adequada seria o
habeas corpus
visto tratar-se de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, quando o constrangimento provier de atos de magistrado, sendo competente para apreciação da matéria a Seção de Direito Penal, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a do Regimento Interno desta Egrégia Corte;
II - Preliminar de mérito rejeitada;
MÉRITO
I - Inobstante o réu negar peremptoriamente a autoria, as evidências consolidaram a responsabilização do acusado, consubstanciado nas provas orais colhidas que viabilizaram sua condenação;
II - A palavra da vítima, em sede de crime de estupro ou atentado violento ao pudor, em regra, é elemento de convicção de alta importância, levando-se em conta que estes crimes, geralmente, não há testemunhas ou deixam vestígios. Precedentes do STJ;
III - Constatou-se que o acusado nasceu em 10/05/1947, ocasião em que reunia os requisitos necessários para a aplicação da atenuante da senilidade, qual seja, possuir 70 anos da data da sentença. A atenuante da senilidade não foi observada pelo juízo, por ocasião da sentença condenatória, de sorte que nesse patamar, de rigor, reconhecer o atenuante do art. 65, I do CP, na segunda fase da dosimetria em 01 ANO, ou seja, 09 ANOS para 08 ANOS DE RECLUSÃO, com a causa de aumento na metade (art. 226, II do CP), totalizando a pena final em 12 ANOS DE RECLUSÃO;
IV - Diante dos fundamentos e das contundentes provas, segue o réu condenado a pena de 12 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO, por infração dos tipos descritos no artigo 217-A C/C art. 226, II do CPB;
V - Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso julga-lo parcialmente provido, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Des. Milton Nobre.

Belém, 13 de julho de 2020
Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
R E L A T Ó R I O

RAIMUNDO DIAS DOS SANTOS FILHO,
inconformado com a r. sentença que o condenou a pena de 13 ANOS E 06 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME FECHADO em razão de ter sido comprovada a materialidade e a autoria do crime descrito no artigo 217-A C/C art. 226, II do CPB, manejou o presente recurso de apelação, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da Vara Penal da Comarca de Concordia do Pará/PA.

Em suas razões, o apelante sustentou, preliminarmente, sustentou a concessão do direito de apelar em liberdade. No mérito, requer a sua absolvição dada a insuficiência de provas, ou, a redução da pena-base para 08 (oito) anos, considerando ser maior de 70 anos, podador de doença crônica e irreversível, além de ser primário e ostentar bons antecedentes (fls. 128/141).

O Ministério Público, em contrarrazões pugnou pelo não provimento do recurso de apelação interposto. Nesta superior instância o custo legis, opinou pelo conhecimento e pela aplicação da atenuante do art. 65, I do CP.

À revisão.

É o relatório. Peço a inclusão do feito na
PAUTA DE JULGAMENTO VIRTUAL.

Belém, 13 de julho de 2020
Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
V O T O

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a tecer um breve esboço dos fatos constantes do processo.

O acusado
RAIMUNDO DIAS DOS SANTOS FILHO apelou
contra a v. sentença prolatada pelo Juizo da Vara Única de Concórdia do Pará, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 217-A, c/c art. 226, II, ambos do CP.

Consta dos autos, que no dia 19.03.2018, o ora apelante, foi flagrado abusando sexualmente de sua neta, de apenas 09 (nove) anos de idade.

Após ser regularmente processado, o acusado foi condenado a pena de 13 ANOS, 06 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME FECHADO, em razão de ter sido comprovada a materialidade e a autoria do crime descrito no artigo 217-A C/C art. 226, II do CPB. Inconformado, manejou recurso de apelação a superior instância.

É a síntese dos fatos, passo a análise do apelo:

TESES DEFENSIVAS

A combativa defesa, preliminarmente, sustentou a concessão do direito de apelar em liberdade. No mérito, requer a sua absolvição dada a insuficiência de provas, ou, a redução da pena-base para 08 (oito) anos, considerando ser maior de 70 anos, podador de doença crônica e irreversível, além de ser primário e ostentar bons antecedentes (fls. 128/141).

PRELIMINAR

Quanto ao direito de apelar em liberdade, a jurisprudência consolidada do TJE/PA possui o entendimento que a via adequada seria o
habeas corpus
visto tratar-se de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, quando o constrangimento provier de atos de magistrado, sendo competente para apreciação da matéria a Seção de Direito Penal, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a do Regimento Interno desta Egrégia Corte. É nesse sentido o entendimento jurisprudencial pátrio, inclusive adotado por esse TJE/PA, veja-se:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DO PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE. NÃO ACOLHIMENTO. DA DECOTE DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS. IMPOSSIBILIDADE. DA DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA A MODALIDADE TENTADA. DESCABIMENTO. DA FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MINIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. DA APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO NO PATAMAR MINMO. PROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME. 1. É inadequada a via eleita pelo apelante para formular o pleito para recorrer em liberdade, eis que a matéria deveria ter sido trazida ao exame da instância superior por meio de habeas corpus, a ser julgado pela Seção de Direito Penal, antigas Câmaras Criminais Reunidas. 2. Não há que se falar na exclusão da majorante do concurso de pessoas, quando resta devidamente comprovado nos autos que o recorrente, juntamente com outro individuo não identificado, em comunhão de interesses, cometeu o crime de roubo majorado. 3. Os Tribunais Superiores, adotando a teoria da amotio ou inversão da posse ou ainda aprehensio, sedimentaram o entendimento de que o crime de roubo resta consumado quando, em virtude da subtração (inversão da posse), o objeto material é retirado da esfera de posse e disponibilidade da vítima, ainda que por curto espaço de tempo, não. sendo necessário que saia da esfera de vigilância desta, razão pela qual mesmo que o sujeito seja logo perseguido pela polícia ou vítima, não tendo a posse mansa e pacifica, haverá a consumação do delito. 4. É inviável a fixação da reprimenda inicial. no mínimo legal, quando constatado a presença de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante, sobretudo considerando que a presença de uma única circunstância judicial negativa já se revela suficiente para elevar a reprimenda inicial acima do mínimo legal, nos termos da Súmula n°. 23 do TJEPA. cabível a redução do aumento previsto no §2°, do art. 157, do CP, para o patamar mínimo de 1/3, porquanto a majoração acima disso exige motivação que a justifique, ainda que presentes duas causas de aumento, conforme iterativa jurisprudência dos tribunais pátrios (Súmula 443 STJ). 6. Havendo acordão condenatório proferido em grau de apelação, torna-se possível à execução provisória do julgado, não acarretando ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência e nem violação ao art. 283 do CPP, consoante recente entendimento do Supremo Tribunal Federal, pena imposta, determinando a execução imediata da penalidade aplicada ao recorrente. Decisão unânime. (2017.00893838-62, 171.251, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, órgão Julgador 2
2
TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-03-07, publicado em 2017-03-09.

Com efeito, diante dos argumentos esposados, rejeito a preliminar de mérito suscitada.

MÉRITO

In casu
, a
MATERIALIDADE
delitiva restou devidamente comprovada através da prova oral colhida no curso da instrução criminal, pois em se tratando de evento delituoso que não deixou vestígios (sexo oral), em que o laudo pericial foi incapaz de atestar a ocorrência da violência física. Desta forma, a materialidade ilícita pode valer-se de outros meios para buscar a comprovação, como se pode observar pelos pontuais relatos prestado pela vítima, que evidenciou a responsabilidade penal do acusado no evento ilícito censurável, que guardou perfeita sintonia com as declarações prestadas por sua genitora.

Conveniente lembrar que em se tratando de crimes sexuais, a necessidade de exame de corpo de delito é relativizada, pois muitos desses delitos não deixam vestígios materiais, nem por isso deixará de ser responsabilizado o autor, desde que, por outras fontes, esteja provado o crime, como no caso concreto, em que as provas testemunhais e declarações da vítima lastreiam os autos, não havendo motivos para desacredita-las.

Todas as declarações convergem para os fatos narrados pela vítima no inquérito policial. Aliás, quanto à importância do depoimento da vítima, mormente quando corroborado pelos demais elementos probatórios produzidos em juízo, a jurisprudência pátria é uníssona no sentido de dar a ele especial relevância, considerando as circunstâncias em que normalmente ocorrem os delitos dessa natureza, senão vejamos:

A vítima, então com 10 anos de idade (nascida em 29/08/08), relatou que na tarde do dia 19/03/2018, o acusado, avô da ofendida, tentou agarrá-la e que conseguiu se desvencilhar da investida, porem logo depois, o réu pediu que sua neta subisse no poço que fica na cozinha e exigiu que tirasse a roupa; Que chorava muito, enquanto acusado praticava atos libidinosos diversos de conjunção carnal. Ocasião em que JOCILENE CONCEIÇÃO DIAS, mãe da vítima, ao acordar, foi até a cozinha e flagrou a ação delituosa (mídia - fls. 101).

Com efeito, para fins de valoração da prova, em matéria de crimes sexuais contra criança (10 anos de idade), sem dúvidas deve o julgador valer-se precipuamente do depoimento da ofendida, mesmo que, em razão da pouca idade, naturalmente não se mostrem de forma perfeitamente clara, devendo guardar sintonia com os outros elementos de prova, cabendo ressaltar que, em caso de crimes contra a dignidade sexual, que dificilmente deixam vestígios, a existência material do delito pode ser aferida por outros meios de prova diversos da perícia médica, mormente quando a denúncia não narra a ocorrência de conjunção carnal. Cabe ressaltar, que a consumação do delito de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal) se dá com a prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal. Precedentes.

Malgrado, as provas colacionadas no acervo processual, são mais que suficientes para a formação de um juízo de valor, acerca dos acontecimentos que ocorreram, os quais demonstraram o
animus
do recorrente em apenas satisfazer sua lascívia, não atentando para as consequências que sua atitude poderia causar na indefesa vítima, uma criança de apenas 10 anos de idade.

Conveniente ratificar que a versão da vítima, quando narrada de forma coerente, segura e em consonância com outros elementos de prova reveste-se de especial relevo probatório nos crimes contra a liberdade sexual, podendo embasar o decreto condenatório, máxime quando se trata da prática de ato libidinoso que não deixa vestígios. Precedentes. Comprovada suficientemente a materialidade e a autoria delitiva, o pedido de absolvição não tem guarida.

Nesse sentido:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO DA AUTORIDADE POLICIAL. LAUDO PERICIAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE EM RAZÃO DE EMBRIAGUEZ. INEXISTÊNCIA DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. SENTENÇA MANTIDA. 1.
Nos crimes contra a dignidade sexual, por serem, na maioria dos casos, praticados sem a presença de testemunhas, e, por vezes, não deixarem vestígios capazes de serem identificados por exames

periciais, confere-se especial relevância à palavra da vítima, principalmente se for harmônica e coesa com as demais provas produzidas nos autos.
5. Apelação desprovida.
TJ-DF - Apelação Criminal APR 20140810020316 (TJ-DF)
. Data de publicação: 12/06/2015

Diante das provas dos autos, deve ser mantida a condenação pelo crime de estupro de vulnerável, com fundamento nos relatos firmes da vítima quanto à prática do ato e da violência gratuita e inconsequente perpetrada pelo réu. Quanto a vítima, suas declarações revestem-se de especial importância para comprovação do delito contra a liberdade sexual, especialmente quando corroboradas por outros elementos probatórios. Nesse sentido:
TJMS: ¿Os crimes contra os costumes são, geralmente, praticados na clandestinidade, sem a presença de testemunhas, razão pela qual tem valor probatório o depoimento da vítima menor se harmônico e coerente com as demais declarações constantes dos autos¿. (RT 673/353).
"[a] palavra da vítima, em sede de crime de estupro ou atentado violento ao pudor, em regra, é elemento de convicção de alta importância, levando-se em conta que estes crimes, geralmente, não há testemunhas ou deixam vestígios" (STJ, HC 135.972/SP, 5.ª Turma, Rel. Min. FELIX FISCHER, DJe de07/12/2009).

DOSIMETRIA

Prima facie
, cumpre assentar que a fixação da pena é um "processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando à suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. Portanto, o juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena) deve eleger o
quantum
ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada)" (NUCCI, Guilherme.
Código Penal
comentado. 10ª. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 393).

Nesse contexto, desde que fundada em elementos contidos nos autos e escorada em fundamentação razoável e idônea, nada impede que a análise das circunstâncias judiciais enseje a majoração das reprimendas cominadas ao réu, caso os elementos que envolvem os crimes, nos seus aspectos objetivos e subjetivos, assim recomendem. Caso contrário, estar-se-ia negando vigência ao princípio constitucional da individualização da pena, insculpido no artigo
5º
, inciso
XLVI
, da
Carta Magna
. Contudo, a existência de vetoriais negativas do art.
59
do
Código Penal
justifica a elevação da pena acima do mínimo legal.

No presente caso, o juízo singular aferiu a pena base em 09 ANOS DE RECLUSÃO, se afastando em 01 ANO da pena base indicada do texto legal, devido o vetor circunstancial da culpabilidade ter sido fundamentado de maneira desfavorável. Logo, o entendimento da doutrina e da jurisprudência dominante é de que a pena-base só será fixada no mínimo legal quando todas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do CP, forem favoráveis ao agente, o que não configura o presente caso, entendimento, inclusive, sumulado por este E. TJE/PA,
in verbis:
Súmula nº 17 A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal. Data de Aprovação 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, realizada em 16/03/2016 Precedentes Acórdão n. 153.192 - Revisão Criminal - 2015.04244352-49 Publicação: DJ de 11/11/2015.
Súmula nº 23 "A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal". Data da Aprovação 28ª Sessão Ordinária do Pleno, realizada em 03/08/2016 Precedentes Acórdão nº 160.173, APL nº 2016.02122136-53 - 2ª Câmara Criminal Isolada Julgado em 31/05/2016 Publicação: DJ de 01/06/2016.

Cediço assentar no que dispõe o art. 65, I do CP que incide a atenuante etária quando o agente for maior de 70 anos na data da sentença, entendendo-se como a data da efetiva condenação. O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, em diversos julgados, tem expressado que o referido artigo merece interpretação restritiva, como segue:

[...] Daí que não tendo sido este Colegiado o prolator da condenação, apenas a confirmando e revisando a pena imposta, exasperando-a, não se havia que falar em atenuação da pena pela idade avançada, já que a agente completou 70 anos após a prolação do édito condenatório. Esta Corte possui entendimento no sentido de que a atenuante da senilidade, prevista no art. 65, I, do CP, só será aplicada ao agente que contar com 70 anos na data da sentença condenatória, e, não, de sua confirmação recursal. Confira-se:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ACRÉSCIMO CONCRETAMENTE MOTIVADO. DECURSO DE MAIS DE CINCO ANOS ENTRE O TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO ANTERIOR E O NOVO CRIME.POSSIBILIDADE. MAIOR DE 70 ANOS APÓS A DATA DA SENTENÇA. ATENUANTE DO ART. 65, I, DO CÓDIGO PENAL. NÃO INCIDÊNCIA.APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS NÃO CUMPRIDOS. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...] IV - A atenuante da senilidade só será aplicada ao agente que contar com setenta anos na data da sentença condenatória, e, não, de sua confirmação em sede de recurso. Assim o acórdão impugnado está em consonância com o entendimento desta Corte. Precedente. Habeas Corpus não conhecido (HC 440.844¿SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 21¿08¿2018, DJe 24¿08¿2018).

Diante das argumentações
ut supra
, constatou-se que o acusado Raimundo Dias, nascido em 10/05/1947, possuía os requisitos necessários para o gozo da atenuante da senilidade, qual seja, possuir 70 anos da data da sentença.

Com efeito, observou-se no
decisum
, mais precisamente a partir da segunda fase da dosimetria, onde o magistrado, equivocadamente, deixou de reconhecer a circunstância atenuante prevista no art. 65, I, do CP. Assim,
data vênia
, ao culto magistrado, de rigor reconhecer a atenuante da senilidade (Art. 65, I do CPB), detratando o apenamento , nessa fase, em 01 ano de reclusão, seguindo a pena provisória dosado em 08 ANOS DE RECLUSÃO, a qual segue majorado da metade em face da causa de aumento prevista no art. 226, II (Avô da ofendida), restando o apenamento definitivo em 12 ANOS DE RECLUSÃO.

Deste modo, ante a incontestável responsabilidade criminal do réu
RAIMUNDO DIAS DOS SANTOS FILHO,

que após ter sido devidamente processado foi condenado a pena de 12 ANOS DE RECLUSÃO em regime inicial FECHADO, por infringência do artigo 217-A c/c art.226, II do CPB, com a ressalva do reconhecimento da atenuante do art. 65, I do CP, adoto a sentença prolatada pelo MM Juízo da Vara Criminal de Concordia do Pará/PA, a qual deve ser preservada em todos os seus fundamentos, ressalvando as pontuais modificações acerca da senilidade.

Ante o exposto, e na esteira do douto parecer ministerial conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento ao apelo, nos termos da fundamentação.

É como voto.
Belém, 13 de julho de 2020
Des. Rômulo José Ferreira Nunes
Relator